Tribunal: TJES
Processo: 5001982-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001982-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA NASCIMENTO YEYE
RECORRIDO: UNIBRAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. A AUTORA PLEITEIA A INCLUSÃO DA SÓCIA DA EXECUTADA UNIBRAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, A SENHORA ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS COUTINHO ANGELI, NO POLO PASSIVO DA LIDE EXECUTIVA QUE TRAMITA EM APENSO (PROCESSO Nº. 5003483-09.2020.8.08.0048). A SENTENÇA INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA, NA FORMA DO §4º, DO ART. 134, DO CPC. A RECORRENTE ADUZ SER CREDORA DA EMPRESA RECORRIDA NO MONTANTE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DO PROCESSO DE Nº5003483-09.2020.8.08.0048. ARGUI QUE A EMPRESA POSSUI UMA ÚNICA SÓCIA ADMINISTRADORA E SITUAÇÃO CADASTRAL “INAPTA”. ARGUMENTA TER SIDO DESCREDENCIADA DO MEC E NÃO POSSUIR SEQUER SEDE FÍSICA. REQUER A PROCEDÊNCIA DO PLEITO PARA QUE A ÚNICA SÓCIA REPRESENTANTE DESTA EMPRESA INTEGRE O POLO PASSIVO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O DIREITO À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, PREVISTO NO ART. 133 DO CPC, NÃO É ABSOLUTO NEM INCONDICIONADO, PODENDO O MAGISTRADO, LIMINARMENTE, INDEFERIR PEDIDO NESSE SENTIDO SE NÃO ESTIVEREM PRESENTES OS SEUS REQUISITOS. NO ENTANTO, HAVENDO ESPAÇO PARA DÚVIDA QUANTO AO PREENCHIMENTO, OU NÃO, DESSES REQUISITOS, PORÉM COM PLAUSIBILIDADE DE SEU CABIMENTO, O INCIDENTE DEVE SER INSTAURADO E PROCESSADO NA FORMA DA LEI. É BEM VERDADE QUE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE OU A SUA DISSOLUÇÃO, AINDA QUE IRREGULARES, NÃO SÃO, EM PRINCÍPIO, CAUSAS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PORÉM, NÃO SE QUER DIZER COM ISSO QUE JAMAIS PODERÃO DAR AZO À SUPERAÇÃO DA FICÇÃO LEGAL, MAS, SIM, QUE SOMENTE A ENSEJARÃO QUANDO TIVEREM O PROPÓSITO DE FRAUDAR A LEI, PROPICIANDO O DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE INSTITUCIONAL OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL. ORA, AS PEÇAS QUE INSTRUEM O INCIDENTE SUGEREM QUE A EMPRESA EXECUTADA ENCERROU DE FATO AS SUAS ATIVIDADES SEM FORMALIZAR A DESTINAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO. ASSIM, O INCIDENTE DEVE SER INSTAURADO PARA QUE SE APURE EVENTUAL CONFUSÃO PATRIMONIAL, DEVIDO O DESAPARECIMENTO DE BENS INTEGRANTES DO ESTABELECIMENTO, O QUE PODE TER LEVADO A INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA ÚNICA SÓCIA. ADEMAIS, A EXECUTADA FOI DECLARADA INAPTA PELA RECEITA FEDERAL.
NESSE SENTIDO, IMPÕE-SE A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO PARA DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.